Tribunal: TJMT
Processo: 1045570-80.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045570-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SELMA MARIA SILVA GONCALVES - CPF: 113.226.832-04 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO D
E REVISÃO CONTRATUAL
-
PROCEDÊNCIA -

C
USTAS PROCESSUAIS “PRO-RATA” - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS A
D
VO
C
A
T
ÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO - QUANTUM APLICADO POR EQUIDADE - SENTENÇA REORMADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo
legal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
SELMA MARIA SILVA GONÇALVES
,
contra
a
sentença

de ID. 2
1
4237801
,
pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

n
a

Ação de
Revisão Contratual n. 1045570-80.2023.8.11.0041
, que
move
em face de

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,

e que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a utilização de taxa de juros de 5,33 a.m. e
86,47 a.a., a incidir na origem da avença, bem como determinou que as custas e despesas fossem pagas
“pro rata”,
cabendo às partes o pagamento dos honorários de seu
patrono.

Em síntese,
sustenta merecer reforma a referida sentença no que tange à ausência de condenação do r
equerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista haver vencido a demanda, demonstrando ter razão sobre a matéria de direito julgada
, salientando o caráter de verba alimentar dos honorários advocatícios.

Deste modo, pugna pela inversão do ônus sucumbencial para a titularidade do patrono da parte recorrente, a serem fixados em porcentagem entre 10 ou
2
0% do valor
do benefício auferido na demanda, ou, subsidiariamente, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A parte ora recorrida manifestou-se aos autos para juntar comprovante de pagamento o valor de
R$ 2.531,57 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao cumprimento da condenação (I
D. 214237806), pugnando pelo arquivamen
t
o do feito.

Ausentes c
ontrarrazões
.

Ausente recolhimento de preparo, vez que a parte é beneficiária de justiça gratuita (ID. 214542192).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrente ingressou com Ação de Revisão de Contrato em face do recorrido, objetivando fossem declaradas nulas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros e de custo efetivo total, pugnando pela fixação da taxa de juros de 5,32% a.m. e 86,26% a.a., bem como a restituição de valores adimplidos indevidamente, devidamente corrigidas.

O douto magistrado
a quo
proferiu sentença de ID. 214237800, na qual acolheu em parte os pedidos formulados na inicial, determinando a aplicação da taxa de juros de 5,32% a.m. e 86,26% a.a. e a restituição de valores adimplidos à maior, caso comprovados.

Determinou, ainda, que as custas processuais fossem recolhidas “
pro-rata
”, e que cada parte arcasse com os honorários advocatícios de seu próprio advogado.

Irresignada, a parte autora recorre, pleiteando a condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais, a serem fixados entre 10%
a
20% do proveito econômico percebido nos autos ou no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem.

Da análise dos autos em apreço, sem maiores delongas, assiste razão à parte recorrente.

Isto porque, conforme
se constata
da sentença ora rechaçada, a lide foi resolvida com resolução de mérito,
tendo
a parte
recorrente
se sagrado
vencedora,
vez que
seus pedidos
foram
parcialmente acolhidos, sendo reconhecida e acolhida a abusividade da taxa de juros fixada no contrato n. 017951612-4 (ID. 139237045), bem como acolhidos os pedidos de descaracterização da mora e da restituição dos valores pagos a mais em virtude dos juros abusivos.

Deste modo, demonstra-se que a parte recorrente só não teve por atendido o pleito em relação à restituição em dobro dos valores adimplidos à maior, sendo determinada a restituição de forma simples.

Inconteste, portanto, o fato de que a parte recorrente venceu a demanda, sendo devida a condenação da parte ora recorrida nos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85,
caput
, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Em relação ao
quantum
dos honorários, este deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo valorado de acordo com a análise dos vetores dispostos no artigo 85, §2º
,
do CPC/2015.

No caso em tela, o proveito econômico concedido à recorrente permeia o montante de R$ 2.
531,57 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos
), referentes à devolução simples dos valores adimplidos à maior em relação à taxa de juros considerada abusiva no contrato objeto da lide
, conforme ID. 214237806.

Deste modo, considerando o valor ínfimo do proveito econômico percebido pela parte,
necessária
a
reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Vigora no STJ o posicionamento de que, "
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
11/12/2019)
.
[...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 1844334 SP 2019/0316270-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
- grifei

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados
em
R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pela parte ora recorrida, nos termos do artigo 85, caput e §8º, do CPC/2015.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024